Tribunal: TJMT
Processo: 0005125-46.2019.8.11.0051
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005125-46.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TANIA CRISTINA DE AZEVEDO - CPF: 655.480.431-53 (VÍTIMA), MARTINHO DANTAS FALCAO - CPF: 847.816.291-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARTINHO DANTAS FALCAO - CPF: 847.816.291-72 (APELANTE), FRANCIELLY DE LIMA CONCEICAO - CPF: 061.246.601-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVEU O APELO DA DEFESA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS CRIMES DO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/06
[PRIMEIRO FATO];
ARTIGO 129, § 9.o, DO CÓDIGO PENAL, COM A INCIDÊNCIA DA LEI N.o 11.340/06
[SEGUNDO FATO] E
ARTIGO 333,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
[TERCEIRO FATO] –
IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA
–
1) PRELIMINAR
DE
ILICITUDE DA COLHEITA PROBATÓRIA ANTE A VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
– REJEIÇÃO –
– DENÚNCIA ANÔNIMA QUE NÃO FOI O ÚNICO ELEMENTO A EMBASAR A BUSCA E APREENSÃO - ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO –
2) MÉRITO
–
2.1)
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
DOS CRIMES DE
CORRUPÇÃO ATIVA E DE LESÃO CORPORAL,
ALÉM DA
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DELITO DE USO
[ART. 28 DA LEI N.o 11.343/2006] –
INVIABILIDADE
– DOLO MANIFESTO NA CONDUTA DO AGENTE AO OFERECER A VANTAGEM INDEVIDA – AUTORIA DA LESÃO CORPORAL ASSEGURADA PELO ACERVO PROBATÓRIO - MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO DEMONSTRADAS – FORÇA PROBANTE DA PALAVRA POLICIAL – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA QUE NÃO CONVERGE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES ACOMPANHADOS DE PETRECHO SABIDAMENTE UTILIZADO NO COMÉRCIO MALSÃO –
2.2)
INTENÇÃO MINISTERIAL EM VER AS PENAS-BASES DE TODOS OS DELITOS ESTABELECIDAS EM PATAMARES ACIMA DO MÍNIMO LEGAL –
PROCEDÊNCIA PARCIAL –
APENAS O CRIME DO ARTIGO 129, § 9.o DO CÓDIGO PENAL
CONTOU COM MOTIVO [CIÚME] QUE REALMENTE EXTRAPOLOU A ORDINARIEDADE DO TIPO –
2.3)
REQUERIMENTO DEFENSIVO DE RECONHECIMENTO DA FRAÇÃO MÁXIMA PELA FIGURA PRIVILEGIADA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES –
IMPROCEDÊNCIA
– FRAÇÃO DE METADE QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL À VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS –
2.4)
SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS OBSTADAS PELA AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO ARTIGO 44, I DO CP -
2.5)
RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA SOMATÓRIA DAS PENAS DE MULTA PROCEDIDA EM VIRTUDE DE PLEITO MINISTERIAL -

APELO DEFENSIVO DESPROVIDO E APELO MINISTERIAL PROVIDO PARCIALMENTE
.

1)

Não sendo a notícia apócrifa o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, não há que se falar em ilicitude. Ademais, quando se está diante de crime de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo, ainda mais quando o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão
In casu
, incontroverso que a prisão em flagrante do apelante, ao menos em um primeiro momento, se deu pela prática do crime de lesão corporal mediante violência doméstica,
ex vi
do artigo 129, § 9.o do Código Penal e, quando da lavratura do boletim de ocorrência sobreveio não só a denúncia anônima via 190, mas em busca pessoal foi encontrada droga, significativa quantidade de dinheiro e bilhete com anotações de
valores que aparentavam ser relativos à mercancia de entorpecentes, tudo em poder do réu;

2.1)

As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias da prisão e da busca pessoal e no domicílio do apelante, aliadas ao depoimento judicial do policial que atendeu à ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de narcotráfico; corrupção passiva e lesão corporal, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, afastando-se os pleitos absolutórios e de desclassificação;

2.2)
Considerando que apenas o crime do artigo 129, § 9.o do Código Penal possui circunstância judicial [motivo caracterizado pelo ciúme], reveladora de especial reprovabilidade no contexto de violência doméstica contra a mulher, exorbitando a ordinariedade do tipo, assiste razão ao
Parquet
quando vindica seu desabono a fim de exasperar a sanção basilar. Lado outro, as demais penas-bases, deverão permanecer nos patamares mínimos legais pela carência de fundamentação hábil aos recrudescimentos postulados;

2.3)
Não merece acolhimento o pedido de incidência da fração máxima de diminuição pela figura privilegiada do delito de tráfico de entorpecente
[reconhecida na r. sentença e aplicada em 1⁄2 - metade], ante a sua proporcionalidade com a diversidade de drogas apreendidas [total de três tipos: pasta-base de cocaína; maconha e cocaína em pó], de modo que não tendo o legislador especificado os parâmetros para a escolha da fração, firmou a jurisprudência que devem nortear a sua escolha as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, especialmente o artigo 42 da Lei de Drogas;

2.4)
U
ma vez inalteradas as penas de reclusão nesta instância [o patamar final permanece superior a quatro anos], inviabiliza-se sua substituição por restritiva de direitos,
ex vi
do artigo 44, I do Código Penal, o que também se impede com relação à pena de detenção, por se tratar de delito praticado com violência, nos moldes do óbice constante do mesmo normativo;

2.5)
Merece ser acolhido o pleito ministerial de

retificação da pena de multa, se realmente verificada a presença de erro material quando da sua somatória para aplicação do concurso material de crimes.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

MARTINHO DANTAS FALCÃO

APELADO(S)

MARTINHO DANTAS FALCÃO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O

MINISTÉRIO PÚBLICO
e
MARTINHO DANTAS FALCÃO
recorrem da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3.a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde-MT, nos autos da ação penal n.o 0005125-46.2019.8.11.0051 [Código 169156], por meio da qual o

segundo

fora condenado à pena definitiva de
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
e
3 (três) meses de detenção
, em regime

inicial
aberto
, além do pagamento de
2
0
(vinte) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal,

pela prática dos crimes tipificados no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
[primeiro fato];
artigo 129, §9.o, do Código Penal
, com a incidência da Lei n.o 11.340/06
[segundo fato] e
artigo 333,
caput
, do Código Penal
[terceiro fato].

Em razões recursais apresentadas por meio do ID 74465972 ao ID 74465973,
o i.
Órgão Ministerial

insurge-se exclusivamente com relação à dosagem das penas
, postulando a
fixação das penas-bases impostas

para os delitos do
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06

[em virtude da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos]; do
artigo 129, § 9.o do Código Penal
[em virtude dos motivos, das circunstâncias do ilícito e do comportamento da vítima] e do
artigo 333,
caput
do Código Penal
[em virtude dos motivos e das circunstâncias do crime],
em patamares superiores aos mínimos legais
. Por fim, independentemente do provimento dos pedidos recursais, aponta a existência de
equívoco na somatória das penas de multa aplicadas quando do concurso material
, resultando em 20 (vinte) dias-multa, quando o correto seria 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Por sua vez,
MARTINHO DANTAS FALCÃO
arrazoou por meio do ID 74465978 ao ID 74465982, arguindo
preliminarmente
a
ilicitude da colheita probatória ante a

violação de domicílio
, o que, no seu entender, culminaria na
absolvição do crime de tráfico de entorpecentes
. Em matéria de
mérito
, vindica a
absolvição
dos crimes de
corrupção ativa
[ante a ausência de dolo] e de
lesão corporal
[pela carência de prova da autoria], além da
desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito de uso
[art. 28 da Lei n.o 11.343/2006], com a consequente extinção da punibilidade em razão do princípio da vedação da dupla punição.
Subsidiariamente
, almeja o reconhecimento da
figura privilegiada

na fração máxima de 2/3 (dois terços)
, com relação ao crime de tráfico de entorpecentes e a subsequente
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Ao final,
prequestiona
o
art. 5.o, incisos XI, XLVI, LVI e LVII da CRFB/88
, bem como o
artigo 33 e seu parágrafo 4.o e artigo 42, ambos da Lei n.o 11.343/06;

artigo 2.o, § 1.o da Lei n.o 8072/90
e
artigos 129, § 9.o, 333, 59 e 68, todos do Código Penal
.

Contrarrazões de
MARTINHO DANTAS FALCÃO
ao apelo do

Parquet

encontram-se no ID 74465975 ao ID 74465977 enquanto as

do
MINISTÉRIO PÚBLICO
ao recurso defensivo são vistas no ID 74465985 ao ID 74465988, cada qual pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 75649452, da lavra da i. Procuradora de Justiça,
Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, opina pelo
desprovimento
do apelo defensivo e pelo
provimento parcial

do recurso ministerial,
tão somente no que tange à exasperação da pena-base quanto ao motivo da lesão corporal circunstanciada pela violência doméstica
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA ILICITUDE DA COLHEITA PROBATÓRIA
ANTE A VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A primeira tese defensiva apresenta-se como matéria preliminar e guarda relação com a suposta ilicitude da colheita probatória
frente à
violação do direito de inviolabilidade de domicílio
previsto no artigo 5.o, XI, da Carta Maior, o que inevitavelmente culminaria na absolvição do apelante.

MARTINHO DANTAS FALCÃO
a
rgumenta, em síntese, que
“...
as circunstâncias da abordagem, na forma admitida pelas próprias declarações dos policiais, não evidenciam situação de flagrância a autorizar o ingresso na residência — comércio do apelante, com suposta permissão do apelante — eivada de vício e sem mandado de busca a apreensão.
..”
– sic - ID 74465978 – pág. 4, mormente quando
“...a mera informação, de que o apelante é traficante, gravita na esfera das suposições. É estática e não passa de etiqueta acoplada ao ser humano...”
sic – ID 74465979 – pág. 4.

Não se ignora que a denúncia anônima, que veicula uma
notitia criminis
perante os órgãos estatais encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.o,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.o, inciso IV, CF).

Por um lado, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e manter, concomitantemente, certa distância e garantia de proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados. De outro, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação e de ver mantida a sua esfera de privacidade e honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Deveras, não se pode olvidar que a denúncia anônima constitui instrumento de acesso e contribuição dos particulares à promoção da segurança, máxime nos casos que desafiam ação penal pública incondicionada, por proteger bem jurídico de interesse de toda a sociedade, ao passo que, desprovida de maiores contenções, poderia se transformar em mecanismo de vingança ou abrigar toda sorte de interesses espúrios contra desafetos, de forma leviana, inviabilizando posterior punição por denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal).

Nesse contexto, a solução encontrada não é tolher a denúncia anônima de forma absoluta, impedindo, portanto, que boa parte das comunicações criminosas cheguem ao conhecimento da polícia ou do
Parquet
, em desatenção ao princípio da supremacia do interesse público. Imperativo coaduná-la ao sistema Constitucional, em especial aos direitos fundamentais do indivíduo, premissa em função da qual tem se admitido a notícia apócrifa, contudo dentro de certos limites e até o ponto em que mereça credibilidade, para desencadear uma primeira atuação investigativa.

Assim, tratando-se de denúncia que apresente um mínimo de verossimilhança, além de detalhamento, ou que venha acompanhada de prova significante obtida por meios lícitos, e indique a ocorrência de fato definido como crime, o agente encarregado da persecução penal na fase extrajudicial deve se dedicar a averiguar, por meio de procedimentos preliminares, a possível procedência do seu conteúdo. Confere-se com isso um mínimo de reflexo à comunicação e, ao mesmo tempo, garante-se o núcleo essencial dos direitos fundamentais do investigado.

Não é senão esse o sentido do art. 5.o, § 3.o do Código de Processo Penal, conquanto sem diferenciar a denúncia anônima e a identificada, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública à autoridade policial, incumbindo a ela,
verificada a procedência das informações
, determinar a instauração de inquérito policial. Aliás, esse dispositivo, já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como “
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”,
que é

endereçado à polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012).

Nessas investigações preliminares, o órgão de segurança deverá encetar diligências menos intervencionistas, a exemplo da pesquisa prévia por outras delações ou registros de boletim de ocorrência em desfavor do investigado, com os quais possa somar maiores informações, e de outras providências, como se deslocar
in loco,
permanecer em campana, realizar monitoramento, ouvir moradores próximos ao seu endereço, mas sempre com ‘prudência e discrição’ (STF, HC 106664/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJu 27.8.2013), tomados os cuidados quanto ao sigilo da identidade do investigado.

Dessa forma, a notícia apócrifa deixa de ser o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, mesmo porque a polícia tem o poder de investigar inclusive de ofício. Em outras palavras, o que se descarta é que a denúncia anônima, por si só, provoque a instauração do apuratório, com maior publicidade, ao menos
interna corporis
. No mais, não faria sentido criar mecanismos como o disque denúncia e, em especial, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, em Mato Grosso, para receber chamadas emergenciais e lhes negar qualquer resultado prático.

Nas palavras de Eugênio Pacelli, “
no que respeita à fase investigatória observa-se que, diante da gravidade do fato noticiado e da verossimilhança da informação, a autoridade policial deve encetar diligências informais, isto é, ainda no plano da apuração da existência do fato – e não da autoria – para comprovação da idoneidade da notícia.
(...)
O que não se deve é determinar a imediata instauração do inquérito policial sem que se tenha demonstrada a infração penal, nem mesmo qualquer indicativo idôneo da sua existência. Em duas palavras, utilizadas, aliás, pelo Ministro Celso de Mello, com fundamento na doutrina de Frederico Marques, deve-se agir com prudência e discrição, sobretudo para evitar a devassa indevida no patrimônio moral de quem tenha sido levianamente apontado na delação anônima”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. 16 ed. atual. São Paulo: Atlas, 2012. p. 57).

No presente caso, incontroverso que a prisão em flagrante do apelante, ao menos em um primeiro momento, se deu pela prática do crime de lesão corporal mediante violência doméstica,
ex vi
do artigo 129, § 9.o do Código Penal. Entretanto, não só a denúncia anônima [apresentada via 190 no momento que era lavrado o boletim de ocorrência do primeiro crime, noticiando que no interior do bar de propriedade do recorrente havia uma significativa quantidade de drogas que eram por ele comercializadas, apontando-se inclusive os locais em que os entorpecentes estariam guardados] como a busca pessoal reportaram a prática do crime de tráfico de drogas, mesmo porque
em poder de MARTINHO DANTAS FALCÃO foi encontrada uma porção de pasta-base de cocaína, além da quantia
de R$ 741,00 [setecentos e quarenta e um reais] em espécie e um bilhete com anotações de valores que aparentavam ser relativos à mercancia de entorpecentes
.

Considerando esses elementos que compunham o cenário de flagrância, ainda que a i. Defesa concentre esforços na suposta ocorrência de violação de domicílio, sobreleva inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão.

Ademais, cumpre fazer um adendo a respeito da denúncia anônima especificamente nos casos que envolvem delitos de tóxico: não se pode olvidar que os responsáveis pelo tráfico de drogas revestem-se de poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores, além de conhecer o cotidiano dessas pessoas. Diante do notório temor que infundem na comunidade circundante, não se mostra de todo incompreensível que os seus delatores prefiram não se identificar. Negar todo e qualquer valor à denúncia anônima, sobretudo quando não isolada, implica em deixar a mercê da própria sorte aqueles que mais sofrem com o tráfico.

Desse modo, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a ilicitude arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos no imóvel em que o apelante utilizou para ocultar o entorpecente.

Nesse sentido já se pronunciou o Pretório Excelso:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI 10.826/2003.
BUSCA E APREENSÃO. ILICITUDE DA PROVA. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO.
CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. IRRELEVÂNCIA DA POTENCIALIDADE LESIVA DO ARTEFATO. DESCRIMINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA PREVISTA NOS ARTIGOS 30 E 32 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO PELAS LEIS 11.706/2008 E 11.922/2009. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA...
havendo fundada suspeita, a busca domiciliar nos crimes permanentes se justifica em decorrência do flagrante delito. Inexistência de ingresso abusivo e constatação posterior de crime permanente.
..”
(STF – RHC 128281, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015) – destaquei.

Sob esse prisma, as circunstâncias do caso realmente autorizaram a entrada dos agentes policiais no estabelecimento comercial de propriedade do apelante, com expressa relativização constitucional em se tratando de manifesto flagrante delito.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de ilicitude arguida, restando prejudicado o intento absolutório dela decorrente.

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassada a preliminar arguida, passa-se à apreciação das teses atreladas às matérias de mérito propriamente ditas.

Em sede de juízo de admissibilidade recursal, registra-se que os recursos são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-los, e os meios processuais escolhidos mostram-se
adequados
e
necessários
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos
manejados por
MARTINHO DANTAS FALCÃO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para admissibilidade de ambos.

Segundo se infere dos autos,
MARTINHO DANTAS FALCÃO
foi denunciado e, após regular instrução criminal, condenado como incurso nas sanções do

artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06 c/c

artigo 129, § 9.o, do Código Penal, com a incidência da Lei n.o 11.340/06

c/c

artigo 333,
caput
, do Código Penal
, em virtude dos seguintes fatos:

PRIMEIRO FATO
-
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

Entre o dia 15/09/19, por volta de 22h00min e o dia 16/09/19, por volta de 00h25min, no estabelecimento denominado
“Bar Dois Irmãos”
, localizado na Avenida São Lourenço, município de Campo Verde/MT,
MARTINHO DANTAS FALCÃO
tinha em depósito e trazia consigo, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes, consistentes em: 15 porções de maconha; 01 porção de pasta base de cocaína e 09 porções de cocaína, em forma de pó,
drogas alucinógenas que determinam dependência física e psíquica.

SEGUNDO FATO
-
artigo 129, § 9.o, do Código Penal, com a incidência da Lei n.o 11.340/06.

No dia 15/09/19, por volta das 22h00min, nas proximidades do estabelecimento supramencionado,
MARTINHO DANTAS FALCÃO
,
prevalecendo-se das relações domésticas,
ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira,
Tânia Cristina de Azevedo
, causando-lhe as lesões corporais
descritas no auto de exame de corpo de delito constante dos autos digitais.

TERCEIRO FATO
-
artigo 333,
caput
, do Código Penal.

No dia 16/09/19, por volta das 00h25min, nas dependências da Delegacia de Polícia Judiciária Civil, situada na Rua Getúlio Vargas, esquina com a Rua Tiradentes, Bairro Jardim Campo Verde, município de Campo Verde/MT,
MARTINHO DANTAS FALCÃO

ofereceu vantagem indevida aos policiais militares
Hélio Ferreira Barbosa Junior
e
Rafael Augusto da Silva
, funcionários públicos, consistente em R$ 300,00 [trezentos reais], visando determiná-los a omitirem ato que deveriam praticar de ofício, concernente à sua prisão em flagrante
.

De acordo com o apurado,
MARTINHO DANTAS FALCÃO
residia e mantinha o estabelecimento comercial denominado
“Bar Dois Irmãos”
em um imóvel situado na Avenida São Lourenço, no município de Campo Verde-MT, bem como conviveu maritalmente com a ofendida
Tânia Cristina de Azevedo
por aproximadamente doze anos, contudo, à época do fato estavam separados e, apesar disso, o apelante tinha ciúmes da ofendida, a ponto de não admitir que ela se relacionasse com outros homens.

No dia 15/09/19, no período noturno, o recorrente tinha em depósito, no interior do imóvel em que residia e mantinha o estabelecimento supracitado,
nove porções de cocaína, em forma de pó, e quinze porções de maconha, ao mesmo tempo em que trazia consigo, uma porção de pasta base de cocaína, acondicionada no interior de sua carteira
, para outros fins que não o consumo próprio.

Na mesma data, o apelante deixou a pessoa de
Francielly de Lima Conceição
[com quem estava se relacionando à época] trancada a pedido dela própria, no interior de seu estabelecimento e foi participar de um torneio de sinuca realizado em um outro bar [não identificado], onde se deparou com
Tânia Cristina de Azevedo
e percebeu que ela estava acompanhada de um terceiro indivíduo, o que o deixou irritado e o motivou a “esbarrar” na ofendida de forma proposital, de modo que o terceiro indivíduo percebeu tal atitude e se retirou do local.

Na sequência, a ofendida adentrou em seu veículo para ir embora, porém
MARTINHO DANTAS FALCÃO
novamente se aproximou, e dessa vez passou a xingá-la de “vagabunda”, bem como tomou para si o aparelho celular dela, afastando-se em seguida, de posse do referido objeto.

Referida situação gerou uma discussão entre a ofendida e o recorrente, os quais se encontraram novamente, por volta das 22h00min, nas proximidades do estabelecimento comercial deste, momento em que
Tânia Cristina de Azevedo
buscava reaver seu aparelho celular e
MARTINHO DANTAS FALCÃO
agrediu-a, tentando lhe aplicar uma esganadura, causando-lhe equimose em região esternal, terço médio do braço esquerdo e terço superior da coxa esquerda.

A polícia militar foi então acionada e, por volta de 00h25min, da madrugada do dia 16/09/19, enviou a guarnição composta pelos policiais militares
Hélio Ferreira Barbosa Junior
e
Rafael Augusto da Silva
, para atender a chamada, oportunidade em que os referidos servidores públicos abordaram o recorrente e a ofendida, conduzindo-os para a delegacia.

Quando já estavam nas dependências da Delegacia de Polícia Judiciária Civil, os agentes policiais revistaram Martinho e encontraram a porção de pasta base de cocaína que ele trazia consigo no interior de sua carteira, onde também localizaram a importância de R$ 741,00 [setecentos e quarenta e um reais], em espécie, além de um bilhete com anotações de valores que aparentavam ser relativos à comercialização de drogas. Enquanto os policiais militares elaboravam o boletim de ocorrência, eles também receberam uma comunicação anônima, dando conta de que no interior do estabelecimento comercial de propriedade do recorrente havia grande quantidade de substâncias entorpecentes.

Em virtude dessas informações, uma guarnição se deslocou até o
“Bar Dois Irmãos”
onde os policiais militares procederam buscas presenciadas pela pessoa de
Francielly de Lima Conceição
,
que ainda se encontrava no local, de forma que lograram êxito em encontrar 9 (nove) porções de cocaína em pó, que o recorrente tinha em depósito, no interior de uma capa de máquina fotográfica.

No mesmo local, os policiais militares localizaram alguns objetos de procedência duvidosa e, no cômodo em que
MARTINHO DANTAS FALCÃO
residia [anexo ao estabelecimento], foram apreendidas 15 (quinze) porções de maconha, que ele também tinha em depósito, dentro de um guarda-roupas, bem como um rolo de papel filme, comumente utilizado para embalar drogas para o tráfico.

Ato contínuo, o recorrente ofereceu a quantia de R$ 300,00 [trezentos reais] aos policiais militares acima identificados, dizendo-lhes o seguinte:
“vamos conversar, tira 300,00 pra mim ir embora”
, em claro intuito de determiná-los a omitirem sua prisão em flagrante delito.

Em razão do ocorrido, os policiais militares formalizaram a prisão em flagrante delito do apelante, o qual foi interrogado e confessou a autoria delitiva em relação ao primeiro fato.

1) DO
PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL.

Não obstante
MARTINHO DANTAS FALCÃO
almeje ver
o delito de tráfico de entorpecentes desclassificado para o de posse de drogas para consumo próprio
, com fulcro na suposta
fragilidade do c
onjunto probatório
,
reputado inapto, no seu entender, para a
comprovação do destino mercantil das drogas apreendidas
, a

prova da materialidade do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante de ID 74460068 – pág. 2; Boletim de Ocorrência de ID 74460074 – pág. 4 ao ID 74460075 – págs. 1/5; Termo de Exibição e Apreensão de ID 74460076 – págs. 2/4; Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente de ID 74460077 – págs. 2/4; Exame Pericial Preliminar de Entorpecente de ID 74460093 – págs. 2/4 e Laudos Definitivos n.os 3.14.2019.60785-01 e 3.14.2019.61320-01 de ID 74465954, com
resultado positivo para maconha

e cocaína
[
sendo 15 porções de maconha; 01 porção de pasta base de cocaína e 09 porções de cocaína em forma de pó
].

Com relação à
autoria delitiva
,
quando
interrogado pela autoridade policial (ID 74460073),
MARTINHO DANTAS FALCÃO
ratificou que durante a revista pessoal foi encontrada consigo uma porção de pasta base de cocaína – óleo tipo pedra – esfarelada [não deu peso], além da quantia de R$ 741,00 [setecentos e quarenta e um reais] e algumas notas sem valor, do tipo cruzeiro. Acrescentou que não usava qualquer espécie de entorpecente e nem tinha conhecimento de que essa porção de pasta base estava em sua carteira, mesmo porque comprou referido objeto usado há alguns meses e a droga possivelmente já deveria estar lá dentro. Ao final, revelou que na ocasião da lavratura do boletim de ocorrência, os policiais militares deslocaram-se até o bar de sua propriedade [onde estava
Francielly
, sua companheira à época], local em que apreenderam as 9 (nove) porções de cocaína e 15 (quinze) porções de maconha. Atestou que esses entorpecentes eram para mercancia, minuciando que vendia a maconha por R$ 10,00 (dez reais), enquanto a cocaína por R$ 20,00 (vinte reais), cada porção, ao tempo em que revelou que tudo foi comprado pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) de um maranhense que estava indo embora da cidade.

Todavia, em juízo (ID 82871953), o ora apelante se retratou e negou
a prática do crime de tráfico de drogas, dizendo que todo o entorpecente apreendido seria para o seu próprio uso, embora na hora tivesse falado que era para vender porque teve medo de apanhar da polícia. Um maranhense passou no bar e lhe ofereceu, de modo que acabou comprando por R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) todas as 15 (quinze) porções de maconha e as 09 (nove) porções de cocaína em pó.

Ocorre que, também sob o crivo do contraditório e mantendo a mesma linha exarada quando da fase inquisitorial, o
Sargento da polícia militar Hélio Ferreira Barbosa Júnior
detalhou que originariamente foram acionados para atender uma ocorrência de agressão a uma mulher que estaria ocorrendo em frente a um bar. No local não encontraram nada relacionado à agressão, mas localizaram duas mulheres trancadas no interior do referido estabelecimento comercial –
“Bar Dois Irmãos”
-, uma delas se identificando como namorada do proprietário conhecido por Martinho, o qual teria saído e levado a chave. Prosseguindo com as diligências, a viatura logrou encontrar o casal brigando, tratando-se do ora apelante Martinho Dantas Falcão e sua ex-mulher
Tânia Cristina de Azevedo
, os quais foram encaminhados para a delegacia.

A mesma testemunha acrescentou que durante a confecção do boletim de ocorrência receberam denúncia anônima via 190, dando conta de que no bar de propriedade do Martinho,
“Bar Dois Irmãos”
, também
conhecido como “Mário Bros” havia uma grande quantidade de entorpecentes. Chegando ao local constataram que as mulheres já tinham arrebentado a porta e estavam para o lado de fora do estabelecimento. No interior do imóvel apreenderam cocaína [no balcão onde havia umas garrafas] e, posteriormente, algumas porções de maconha [em um roupeiro], embaladas e prontas para o comércio, sendo nesse mesmo local também encontrado um rolo de papel filme. Por fim, registrou que na ocasião da lavratura do boletim de ocorrência, Martinho ainda ofereceu trezentos reais, a fim de que fosse liberado.

Em delitos desse jaez, o depoimento policial constitui prova de suma importância
para embasar a condenação, quando em consonância com as demais evidências dos autos, como no caso, razão pela qual não
podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, notadamente quando as assertivas se mostram harmônicas e coerentes com o remanescente do acervo probatório, no qual não restou demonstrado qualquer tendência de incriminação injustificada do acusado,
ex vi
do Enunciado Orientativo n.o 08 da TCCR/TJMT –
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Outrossim, a eventual condição de usuário não exclui a de traficante, muitas vezes desenvolvida para alimentar o próprio vício, conforme o teor do Enunciado Orientativo de n.o 03, de igual modo da TCCR/TJMT –
“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Ademais, prescindível para a caracterização da narcotraficância a prova flagrancial do comércio ilícito em sua completude, bastando a prática de quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no enunciado de n.o 7, também deste Sodalício,
in litteris
:

“Enunciado Orientativo n.o 7 -
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Desse modo, convergindo o depoimento policial com as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, acompanhados de petrecho comumente utilizado no comércio malsão, o conjunto probatório assegura e valida o édito condenatório proferido em 1.a instância pelo crime de tráfico de entorpecentes,
afastando-se a pretensão desclassificatória para o delito de posse de narcóticos para consumo próprio
.

2) DOS PEDIDOS ABSOLUTÓRIOS RELACIONADOS AOS CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA E DE LESÃO CORPORAL.

MARTINHO DANTAS FALCÃO
prossegue

vindicando a sua
absolvição
quantos aos crimes de
corrupção ativa
, pela suposta ausência de dolo e de
lesão corporal
, sob o viés da carência de prova da autoria.

Incontroversas a materialidade de ambos os delitos, quanto ao crime de corrupção ativa ficou cabalmente demonstrada nos autos sua autoria, porquanto a prova oral amealhada aponta o apelante como o responsável por ter oferecido a quantia de R$ 300,00 [trezentos reais] aos policiais militares
Hélio Ferreira Barbosa Junior
e
Rafael Augusto da Silva
, com o intuito de eximir-se da prisão em flagrante.

Sobre a suficiência da palavra dos policiais para prolação do édito condenatório em tais casos, mormente porque não demonstrada sua inidoneidade, cuja presunção inclusive é de boa-fé, ainda mais tratando-se de crime de natureza meramente formal e ocorrida na clandestinidade, o aresto que segue,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIME.
CORRUPÇÃO ATIVA. ART. 333, DO CP. MATERIALIDADE. AUTORIA. CARACTERIZAÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA VÁLIDA. INIDONEIDADE NÃO DEMONSTRADA
.
Prova suficiente nos autos de que A apelante ofereceu vantagem pecuniária indevida ao policial militar, a fim de evitar sua prisão. O crime de corrupção ativa caracteriza-se como delito formal, que se consuma com a só conduta de "oferecer" a vantagem ilícita, conforme demonstrado no caso (...)
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”

(TJ-BA - APL: 05791390420158050001, Relator: Luiz Fernando Lima, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 06/12/2017).

Ou seja, tal conduta se adequa à previsão penal insculpida no artigo 333 do Código Penal, o qual se
trata de delito formal, de modo que para a sua consumação basta a oferta ou promessa de vantagem indevida, independentemente de sua efetiva realização. Assim, ofertada a vantagem a funcionário público para omissão de ato de ofício, como na hipótese, configurado o cometimento do crime.

De igual modo, flagrante nos autos não só
os pressupostos necessários à configuração do crime em espécie, mas também a presença do dolo na conduta do apelante, de modo que a simples alegação de que o oferecimento da vantagem ilícita teria sido “de brincadeira”, não se presta
como subterfúgio para afastar a conduta criminosa, mormente quando não encontra amparo na prova dos autos.

No caso em apreço a realidade fática demonstra que estava muito longe da oferta do numerário caracterizar uma simples brincadeira. A uma, porque
MARTINHO DANTAS FALCÃO
já estava dentro da delegacia, em plena lavratura do boletim de ocorrência em seu desfavor pelo crime tipificado no
artigo 129, § 9.o, do Código Penal, com a incidência da Lei n.o 11.340/06
[narrado como 2.o fato na peça acusatória]; a duas, porque no momento em que preso em flagrante delito portava droga em sua carteira, além de significativa quantidade de dinheiro e
bilhete com anotações de valores que aparentavam ser relativos à mercancia de entorpecentes e, a três, porque naquele mesmo instante chegava ao conhecimento da autoridade policial notícia anônima de que no
“Bar Dois Irmãos”
estariam guardados mais entorpecentes que eram por ele comercializados.

Logo, as circunstâncias da ocorrência demonstram clara intenção do apelante em se esquivar da persecução penal do Estado, de modo que segue afastada a pretensão absolutória do crime de corrupção ativa, conforme precedente que segue:

“APELAÇÃO CRIME.
DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO RÉU. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DO DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO DEMONSTRADOS PELA PROVA ORAL COLHIDA EXTRA E JUDICIALMENTE. OFERECIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJ-PR - APL: 16827233 PR 1682723-3 (Acórdão), Relator: Juiz Marcel Guimarães Rotoli de Macedo, Data de Julgamento: 14/12/2017, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 2176 10/01/2018).

E melhor sorte não abriga a i. Defesa quanto à pretendida
absolvição também do crime de lesão corporal
, desta feita formulada sob o viés da suposta carência de prova da autoria.

Quando a vítima e ex-companheira do apelante,

Tânia Cristina de Azevedo
,

f
oi ouvida pela autoridade judicial (ID 82871953), reiterou pormenorizadamente como se deram os fatos relacionados à lesão corporal perpetrada por
MARTINHO DANTAS FALCÃO
, o que veio robustecido não só pela declaração dos policiais que encontraram o casal em plena luta corporal como pelo Auto de Exame de Corpo de Delito de ID 74460086 – pág. 4, atestando a presença de ofensa à integridade corporal da ofendida produzida por instrumento contundente e consistente em
“equimoses em região esternal, terço médio do braço esquerdo, terço superior da coxa esquerda”
(sic)
.

Desse modo, não obstante a negativa do apelante, acerca da relevância da palavra da vítima, ainda mais quando corroborada pela prova pericial e pelos depoimentos policiais, o aresto que segue,
verbis
:

“Apelação criminal.
Lesão corporal. Palavra da vítima. Palavra dos agentes de polícia. Laudo pericial. Conjunto probatório harmônico. Absolvição. Impossibilidade. Não provimento. 1. A palavra da vítima, firme e coerente no sentido de apontar a apelante como a autora do crime de lesão corporal, somada ao Laudo de Exame de Corpo de Delito, que atesta a ofensa à integridade corporal, impõem a manutenção da condenação em desfavor da apelante. 2. A palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia
.”

(TJ-RO - APL: 10006932220178220021 RO 1000693-22.2017.822.0021, Data de Julgamento: 13/08/2020, Data de Publicação: 28/08/2020).

Logo, constatada a credibilidade das provas coligidas aos autos, as quais são válidas e suficientes para embasar o édito condenatório, mais uma vez deve ser afastado o intento absolutório, desta feita quanto aos delitos de corrupção ativa e de lesão corporal mediante violência doméstica.

3) DA DOSAGEM DA PENA [OBJETO DO RECURSO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA] E SEUS CONSECTÁRIOS.

Enquanto o
i.
Órgão Ministerial

insurge-se exclusivamente com relação à dosagem das penas
, postulando a
fixação das penas-bases impostas

para os delitos do artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
[em virtude da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos]; do
artigo 129, § 9.o do Código Penal
[em virtude dos motivos, das circunstâncias do ilícito e do comportamento da vítima] e do
artigo 333,
caput
do Código Penal
[em virtude dos motivos e das circunstâncias do crime],
em patamares superiores aos mínimos legais
, agregando
a existência de
equívoco na somatória das penas de multa quando da incidência do concurso material
;

M
ARTINHO DANTAS FALCÃO
almeja o reconhecimento da
figura privilegiada

na fração máxima de 2/3 (dois terços)
, quanto ao delito de tráfico de entorpecentes, com a subsequente
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Verifica-se que as penas impostas a
MARTINHO DANTAS FALCÃO
foram dosadas para cada um dos delitos abarcados pelo édito condenatório, nos seguintes termos,
in litteris
:

“...-
1.o fato - tráfico de drogas:

A Lei n.o 11.343/O6 atribui para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes a pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

1.a fase

— Pena Base:
Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, com a observação prevista no art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, vejo que, no que se refere à
culpabilidade
, constato que seu grau não ultrapassa o ordinário. O Acusado não registra maus
antecedentes
(Súmula 444 do STJ). Não há elementos nos autos para perquirir a conduta social e a personalidade do Acusado. As
circunstâncias do crime
são neutras. Os
motivos do crime
não lhe prejudicam. Crimes como o presente sempre causam
consequências
graves, já que, como se sabe, servem como motor a tantos outros crimes, além de determinar consideráveis danos à saúde pública. Impossível a análise do comportamento da vítima no crime em comento. A quantidade e natureza de material entorpecente apreendido é relevante, eis que se trata de 15 porções de maconha; 01 porção de pasta base de cocaína; e 09 porções de cocaína, em forma de pó, ou seja,
três qualidades de substâncias entorpecentes diferentes e em quantidade considerável
. Porém, deixo de valorar nesta fase, pois levado em consideração na terceira parte da dosimetria da pena, para evitar o bis in idem
(Enunciado 48 da TCRC do TJMT).

Assim, fixo a
pena-base
em
05 (cinco) anos de reclusão
.

2.a fase
— Pena Provisória: Passando a segunda fase da aplicação da pena, não há incidência de atenuante e agravantes.

3.a fase
— Pena Definitiva: Na terceira fase de aplicação da pena, inexistente qualquer causa de aumento. Por outro lado, preenchendo o Acusado os requisitos objetivos e subjetivos previstos no
art. 33, § 4.o, da Lei 11.343/06, como acima justificado, reduzo a pena em 1/2 (metade)
, arbitrando a pena definitiva do Acusado em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

No ponto, justifica-se que a pena não foi diminuída no grau máximo (dois terços), em razão da apreensão de três variedades da substância entorpecente (maconha, pasta base de cocaína e cocaína em pó), de acordo com o previsto nos arts. 42 da Lei n.o 11.343/O6 e 59 do CP
. Condeno, ainda, o Acusado ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.
Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, já discriminadas acima, observando-se, ainda, o art. 42 da Lei 11.343/O6; para o valor do dia-multa, analisou-se a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, também do Código Penal.

- 2.o fato - lesão corporal com as implicações da Lei n.o 11.340/06:

O Código Penal atribui para o crime de lesão corporal com violência doméstica pena de detenção de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

1.a Fase
- Pena Base: Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal vejo que, no que se refere à
culpabilidade
, que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente, esta se mostrou normal a espécie. O Acusado não registra maus
antecedentes
(Súmula 444 do STJ). Não há elementos nos autos para perquirir a
conduta social
e a
personalidade
do Acusado. Os
motivos do crime
não o afetam, pois decorre o próprio tipo. O fato praticado não causou
consequências
graves. As
circunstâncias do crime
são neutras. No que se refere ao
comportamento da vítima
, devo salientar que ela em nada contribuiu para a prática da infração. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a
pena-base
em 03 (três) meses de detenção
.

2.a Fase
— Pena Provisória: Passando a segunda fase da aplicação da pena, inexistem agravantes e atenuantes, de forma que mantenho a pena provisória inalterada.

3.a Fase
— Pena Definitiva: Na terceira e última fase da aplicação da pena, não havendo qualquer causa de aumento ou diminuição, arbitro a
pena definitiva em 03 (três) meses de detenção
.

- 3.o fato - corrupção ativa:

O Código Penal atribui para o crime de corrupção ativa a pena de reclusão de 02 (dois) a 12 (doze) anos e multa.

1.a fase
— Pena-base: Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
, a conduta do Acusado não merece reprovação adicional. O Acusado não registra maus
antecedentes
(Súmula 444 do STJ). A
conduta social
do Acusado é boa. Não constam nos autos elementos e provas para analisar a
personalidade
do agente. As
circunstâncias
não são desfavoráveis. Os
motivos do crime
não lhe afetam. O fato praticado não causou nenhuma
consequência
grave. No que se refere ao
comportamento da vítima
, não há prejuízo ao Acusado (...). Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a
pena-base em 02 (dois) anos de reclusão
.

2.a fase
— Pena provisória: Passando à segunda fase da aplicação da pena, inexistem agravantes e atenuantes, de forma que mantenho a pena provisória inalterada.

3.a fase
— Pena definitiva: Já na terceira e última fase da aplicação da pena, não havendo qualquer causa de aumento ou diminuição, arbitro a
pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão
. CONDENO o Acusado, ainda, ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixados unitariamente no valor mínimo. Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

-
Concurso material
: No caso dos autos, o acusado mediante mais de uma ação cometeu três crimes, tráfico de drogas, lesão corporal e corrupção ativa, sendo necessário a somatória das penas privativas de liberdade aplicadas, em conformidade com o preceito emanado do artigo 69, caput, do Código Penal. Desta feita, considerando a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, referente ao delito de tráfico de drogas, de 03 (três) meses de detenção, para o crime de lesão corporal, e de 02 (dois) anos de reclusão, quanto ao crime de corrupção ativa, somadas, resultam a
pena final de 04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSAO E 03 (TRES) MESES DE DETENÇÃO, além de 20 (vinte) dias-multa
.

Em virtude de haver penas de detenção e de reclusão, com base no determinado no artigo 76 do Código Penal, a pena mais grave deve ser cumprida primeiro, sendo que o Juízo das Execuções Penais definirá as condições.

FIXO o regime inicial
SEMIABERTO para os delitos apenados com reclusão
, nos termos do artigo 33, § 2.o, alínea b do Código Penal. FIXO o regime inicial
ABERTO para o delito apenado com detenção
, nos termos do artigo 33, caput, segunda parte, do Código Penal. Diante da fixação dos regimes semiaberto e aberto, concedo ao Réu o direito de recorrer em liberdade...”
– grifei – ID 74465965 – pág. 1.

Desse modo, a
pena-base imposta para o delito de tráfico de entorpecentes
foi estabelecida no patamar mínimo legal a fim de que não houvesse
bis in idem
com a valoração simultânea da natureza dos entorpecentes apreendidos, uma vez que esta fora utilizada na terceira fase dosimétrica para definir a fração de diminuição pela especial diminutiva do artigo 33, § 4.o da Lei n.o 11.343/2006, o que está em perfeita consonância com o Enunciado Orientativo n.o 48 da TCCR’s deste Sodalício –
“As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem”
- Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017, daí porque
não merece qualquer reparo
.

Quanto ao
crime do
artigo 129, § 9.o do Código Penal
realmente tem-se que o motivo foi caracterizado pelo ciúme, revelador de especial reprovabilidade no contexto de violência doméstica contra a mulher, exorbitando a ordinariedade do tipo, assistindo razão ao
Parquet
quando vindica seu desabono a fim de exasperar a sanção basilar, nos moldes do que já vem decidindo há tempos essa Relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO – ART. 129, § 9.o DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO À PENA DE 08 MESES DE DETENÇÃO – 1. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE –
MOTIVOS DO CRIME [CIÚME] QUE AUTORIZAM A EXASPERAÇÃO
– 2. COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DESCABIMENTO IN CONCRETO – ANÁLISE CASUÍSTICA QUE NÃO RECOMENDA O BENEFÍCIO – RÉU CONTUMAZ NA PRÁTICA DE CRIMES GRAVES [TRÁFICO DE DROGAS] – REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO – DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM DE PENA PELA REINCIDÊNCIA – CORREÇÃO NESSE ASPECTO – RECURSO DESPROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
. O ciúme é causa suficiente para exasperar a pena-base considerando a motivação do crime de lesões corporais no ambiente doméstico e familiar.
A análise acerca da compensação de circunstâncias igualmente preponderantes [reincidência e confissão espontânea] deve ser casuística. No caso dos autos, por ser o réu reincidente, demonstrando ser contumaz na prática de crimes graves [trafico de drogas], não faz jus ao benefício reclamado. Todavia, por ter a pena na segunda fase da dosimetria, quando da análise da reincidência, sido fixada em patamar desproporcional, impõe-se, de ofício, o redimensionamento da pena imposta ao apelante.”

(TJ-MT - APL: 00094606520138110004 97661/2015, Relator: DES. GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 09/09/2015, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/09/2015)

De outro viés, o comportamento da vítima deve ser tido como neutro e não pode ser utilizado em desfavor do apelado. Portanto, em razão unicamente do desabono do motivo do crime, procede-se o redimensionamento da sanção basilar do
crime de lesão corporal
para o
quantum
de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, reprimenda que torno definitiva frente a inexistência de quaisquer outras causas modificadoras nas segundas e nas terceiras fases dosimétricas.

Por fim, a pena-base estabelecida para a infração do
artigo 333,
caput
do Código Penal
não merece reparos, porquanto os motivos e circunstâncias ativeram-se à tentativa do recorrido em se desvencilhar da prisão em flagrante, atinente, portanto, ao próprio tipo penal em referência, nos termos do precedente que segue,
in litteris
:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, CORRUPÇÃO ATIVA, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E RESISTÊNCIA - SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA – (...) -
PENA-BASE DA CORRUPÇÃO ATIVA – CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
– (...) O crime de corrupção ativa se caracteriza quando existem provas da oferta e promessa de vantagem. Por se tratar de delito formal, independe da aceitação do funcionário público (STJ, HC 112.019/RS). (...)
O oferecimento de dinheiro “diretamente” aos agentes policiais responsáveis pela repressão ostensiva de crimes não justifica a valoração desfavorável da culpabilidade, por ser inerente ao tipo penal (STJ, AgRg no AREsp 1077743/RS). A vantagem oferecida com o objetivo de evitar prisão em flagrante, por crimes diversos constitui o próprio núcleo do tipo penal infringido, “não podendo ser considerada para fins de negativação das circunstâncias em que o fato foi praticado” (STJ, HC 249.086/SP). A intenção de se “livrar da aplicação da lei penal” não extrapola os motivos intrínsecos do crime de corrupção ativa, dentre os quais assegurar a impunidade de crime...”

(TJMT - N.U 0001993-43.2014.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2020, publicado no DJE 09/07/2020).

Ademais, o ponto de irresignação defensiva, relacionado à imposição da
fração máxima de diminuição pela figura privilegiada do delito de tráfico de entorpecente
[uma vez que reconhecida na r. sentença e aplicada em 1⁄2 - metade] não merece acolhimento, ante a sua proporcionalidade com a diversidade de drogas apreendidas [total de três tipos: pasta-base de cocaína; maconha e cocaína em pó], de modo que não tendo o legislador especificado os parâmetros para a escolha da fração, firmou a jurisprudência que devem nortear a sua escolha as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, especialmente o artigo 42 da Lei de Drogas.

Nesse diapasão:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006.
FRAÇÃO DO REDUTOR. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 33, § 4o, da Lei de Drogas estabelece apenas os requisitos necessários para a aplicação da minorante nele prevista, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a fixação do quantum de diminuição de pena. 2.
Tanto a Quinta quanto a Sexta Turmas deste Superior Tribunal firmaram o entendimento de que, considerando que o legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, devem ser consideradas, para orientar o cálculo da minorante, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, especialmente o disposto no art. 42 da Lei de Drogas
. 3. No caso, o Juiz sentenciante fundamentou, com base em argumentos idôneos e específicos dos autos, o porquê da redução de pena no patamar de 1/6, com menção à quantidade e variedade de drogas apreendidas.
Portanto, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado e tendo em vista que não foi manifestamente desproporcional a fração de diminuição de pena aplicada, não há como ser modificado o patamar escolhido.
4. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 627276 SP 2020/0300811-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2021).

Dessa forma, diante da alteração exclusivamente da dosimetria do crime apenado com detenção, a
reprimenda final
de
MARTINHO DANTAS FALCÃO
, em virtude do concurso material,

fica consolidada nesta instância
ad quem
em
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial

semiaberto

e
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime

inicial
aberto.

Por sua vez, também merece acolhimento o pleito ministerial de retificação da
pena de multa
, a qual realmente apresentou erro material quando da sua somatória, de sorte que segue readequada para
510 (quinhentos e dez) dias-multa, mantidos

unitariamente no mínimo legal
.

E, uma vez inalteradas as penas de reclusão nesta instância [patamar final permanece superior a quatro anos], inviabiliza-se sua substituição por restritiva de direitos,
ex vi
do
artigo 44, I do Código Penal
, o que também se impede com relação à pena de detenção, por se tratar de delito praticado com violência, nos moldes do óbice constante do mesmo normativo.

4) DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada nos apelos, foi
observada e integrada à fundamentação deste voto.

5) CONCLUSÃO.

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MARTINHO DANTAS FALCÃO
, bem como

conheço e

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, tão somente para readequar a sanção basilar estabelecida para o crime de lesão corporal e retificar o erro material verificado quando da somatória das penas de multa, consolidando a reprimenda final em
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial

semiaberto

e
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime

inicial
aberto
, além do pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa
, mantidos unitariamente no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021